Tribunal: TJDFT
Processo: 0703340-05.2020.8.07.0012
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Estelionato. Atenuantes. Interesse em recorrer. Pena abaixo do mínimo legal. Pena de multa. Condição financeira do réu. Regime prisional. Gratuidade.

1 – Se a sentença reconheceu as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, compensou uma delas com agravante e reduziu a pena em 1/6 pela atenuante sobejante, falta ao réu interesse de recorrer quanto ao ponto.

2 - Ainda que presente mais de uma circunstância atenuante, sua incidência não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal (súmula 231 do e. STJ).

3 - Para se fixar o valor do dia-multa acima do mínimo legal exige-se exame detido das condições econômicas do réu, de forma a verificar se ele pode pagar o montante.

4 - Desfavoráveis as circunstâncias judiciais culpabilidade e consequências do crime, justifica-se fixar regime prisional semiaberto, ainda que o réu seja primário e a pena inferior a 4 anos (art. 33, § 3o, do CP).

5 - Compete ao juiz da execução penal examinar a condição econômica do condenado para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária.

6 - Apelação provida em parte.